Tribunal: STF
Processo: MS 36875
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado na edição da Resolução 305, de 17 de dezembro de 2019, que estabeleceu “os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário”.
    A impetrante afirma, em síntese, que “a imposição de condutas ‘recomendadas’, por meio de Resolução, configura hipótese de violação das normas do regimento do CNJ – lei em sentido material – configuradoras de abuso de poder, passível de ser afastado pelo mandado de segurança”. 
    Aduz ainda que “os efeitos concretos da Resolução n. 305, em especial decorrentes do art. 3º e do inciso II, do art. 4º, importam em severa hipótese de censura, afrontando o livre direito de manifestação de pensamento e de expressão (CF, art. 5º, IV, V e IX)”. 
    Assim, requer a concessão de liminar para para suspender a eficácia dos arts. 3º e 4º, II, da Resolução 305 do CNJ, até o julgamento final do presente mandado de segurança.
    No mérito, pede a declaração da nulidade, por vício de legalidade, dos referidos artigos.
    Decido.
    Extrai-se dos autos que a impetrante pretende, na realidade, a declaração da inconstitucionalidade do art. 3º e 4º, II, da Resolução 305 do CNJ, por suposta violação à Constituição Federal.
    Todavia, esta Corte já firmou orientação no sentido de que é incabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266). Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 73/CNJ, DE 28/4/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E ATO NORMATIVO. SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 30.997 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29.9.2015, DJe 14.10.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 28.215 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 5.10.2015) 
    Ademais, registre-se que já foi ajuizada a ADI 6.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, na qual também se questiona a constitucionalidade dos artigos 3º e 4º, II, da Resolução 305, do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente